Tribunal: TJDFT
Processo: 0723377-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723377-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCIANO MAGNO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual, em cumprimento de sentença, indeferido o pedido de pesquisa de bens penhoráveis via INFOJUD do agravado LUCIANO MAGNO TEIXEIRA, decisão nos seguintes termos: “Observo que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração da pesquisa INFOJUD sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID 123840822. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT ‘A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas.’ (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se” – ID 125434821 dos autos de origem n. 0005548-12.2015.8.07.0001. Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que “o sistema INFOJUD constitui-se um dos meios legais que o exequente dispõe para obtenção de informações acerca de bens do executado, eis que atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, mormente quando já esgotados os demais meios de pesquisa, ressaltando que, não se exige tal esgotamento para que se utilize do referido sistema de consulta, sequer a demonstração de que o sujeito objeto da pesquisa tenha sofrido alteração patrimonial”. E pede: “Que seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para permitir a reiteração da consulta de informações via sistema INFOJUD; Que seja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão r. AGRAVADA, possibilitando nova pesquisa via sistema INFOJUD”. Preparo regular (IDs 37308048 e 37308049). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do agravado para a satisfação do débito exequendo. E a agravante requereu nova pesquisa de bens penhoráveis via INFOJUD do agravado. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido. Diz a agravante que “o sistema INFOJUD constitui-se um dos meios legais que o exequente dispõe para obtenção de informações acerca de bens do executado, eis que atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, mormente quando já esgotados os demais meios de pesquisa, ressaltando que, não se exige tal esgotamento para que se utilize do referido sistema de consulta, sequer a demonstração de que o sujeito objeto da pesquisa tenha sofrido alteração patrimonial”. No entanto, inviável, pelo menos no presente momento, desconstituir o que bem definido na decisão agravada: "a parte exequente requer a reiteração da pesquisa INFOJUD sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida”. De se ver que pesquisa anterior ao sistema INFOJUD foi levada a efeito em 11/1/2021 (ID 80926059 dos autos de origem). E se lembra que que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. 1. É possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1403819, 07385459720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIAS. SISTEMAS CONVENIADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ( ). Além da recente pesquisa, que se revelou infrutífera, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência, nem a credora comprovou a realização de outras diligências e pesquisas administrativas para a localização de patrimônio do devedor, não sendo lícita a transferência exclusiva ao Poder Judiciário de pratica de atos privativos deste em prol de buscar o patrimônio do executado. 3. Em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a diligência prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, representa a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1346511, 07024628220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora